Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INFRAÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA. DISPENSABILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AMEAÇA. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO NÃO AFASTA O DOLO DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO DEVIDAMENTE COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nas exatos termos da sentença.
3. Para a caracterização e condenação de contravenção penal de vias de fato é prescindível o exame de corpo de delito. Isso porque tal infração penal é “expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. É residual. Depois do ataque ou agressão, se a vítima não for lesionada ou perder a vida, haverá a configuração da contravenção penal.”(Acórdão 1108080, 20160810011187APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134).
4. A ausência de ânimo calmo e refletido do agente não afasta a tipicidade do crime de ameaça, principalmente, quando o mal injusto e grave prometido causa intimidação e temor à vítima. Ou seja, o ânimo do agente é indiferente, sendo suficiente que o anúncio de mal injusto e grave chegue ao conhecimento da vítima e lhe cause medo.
5. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu, e mesmo assim optou por infringi-las. Precedentes deste E. TJDFT.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito. (Acórdão 1243675, 07064376520198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Pelo depoimento firme e coeso apresentado e, levando-se em consideração que em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima apresenta especial relevo e que o acusado optou por adentrar na residência no meio da noite, provavelmente com a intenção de não ser visto, resta devidamente demonstrada a materialidade e autoria do acusado em relação ao crime de invasão de domicílio na intenção de encontrar a sua ex-companheira.
8. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
9. Havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e estando presente a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive, sob com risco de cometimento de feminicídio, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar, mesmo tendo sido fixado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.